Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-02.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VALOR FIXADO. ORÇAMENTOS. ÔNUS. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou Ricardo Barbosa de Souza ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de colisão traseira entre veículos, fixada em R$ 17.693,49 (dezessete mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), com base no menor orçamento apresentado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido diante da alegação de excesso nos orçamentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reparação integral do dano material deve observar a extensão do prejuízo comprovado, conforme art. 944 do Código Civil.
4. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. A impugnação genérica, desacompanhada de prova técnica ou documental, não afasta a presunção de veracidade dos orçamentos apresentados pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A impugnação genérica, desacompanhada de prova técnica ou documental, não afasta a presunção de veracidade dos orçamentos apresentados pela vítima”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 927, 944; CPC, arts. 341 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700202-95.2023.8.07.0021, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 10.9.2025.